Tribunal: TJDFT
Processo: 0708075-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução. Prescrição. Legitimidade ativa. Encargos da mora
1. A prescrição e os encargos da mora já foram objeto de decisão anterior, cuidando-se, assim, de matéria preclusa.
2. O apelado é o proprietário do imóvel, o que lhe confere legitimidade ativa ad causam.